Tribunal: TJMT
Processo: 0016904-67.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
ED 0016904-67.2015.8.11.0041
Vistos,
Os Embargos de Declaração opostos por Ruh Hércia da Silva Duta (Id. 46961539) devem ser redistribuídos do Exmo. Des. Sebastião de Moraes Filho, porquanto é o prolator do voto vencedor, conforme acórdão de Id. 45327457.
Determino, pois, a devolução dos autos à Secretaria, para fim de redistribuição ao Exmo. Des. Sebastião de Moraes Filho.
Cumpra-se
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator